Tribunal: TJDFT
Processo: 0009376-97.2017.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. INOVAÇÃO DA LIDE. DIVÓRCIO. EXCLUSÃO DE BEM DA PARTILHA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

1. Concedido o provimento jurisdicional além dos limites da pretensão inicial, a preliminar de julgamento extra petita deve ser acolhida para decotar da sentença a determinação de partilha da aplicação financeira mantida pelo réu, nos termos do artigo 492 do CPC.

2. A exclusão de bem da partilha por ausência de documentação necessária à aferição dos direitos de cada parte não configura negativa de prestação jurisdicional.

3. Inviável a apreciação de pedido de reconhecimento de união estável não formulado em momento oportuno, sob pena de se incorrer em nulidade, nos termos dos arts. 329 e 492 do CPC.

4. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido para acolher preliminar de julgamento extra petita. Recurso da autora conhecido e não provido.